Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002573-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI - CPF: 036.273.091-11 (AGRAVANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. MODALIDADE
“TEIMOSINHA”.
POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA X EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de sobrecarga operacional do juízo.

2.

O agravante busca a reforma da decisão para garantir a efetividade da execução e o cumprimento da obrigação imposta ao agravado.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de adoção da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) no cumprimento provisório de sentença; (ii) a necessidade de compatibilizar a máxima efetividade da execução com a menor onerosidade ao executado; (iii) a alegação da parte agravada de que a medida seria excessiva e comprometeria suas atividades empresariais.

3.

III. Razões de decidir

4.

A penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade
“teimosinha”
, constitui ferramenta processual legítima para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal como meio adequado de execução (CPC, arts. 797, 805 e 854).

5.

O indeferimento da medida com fundamento exclusivo na sobrecarga do juízo não se sustenta juridicamente, pois as ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário visam justamente aprimorar a efetividade das decisões judiciais e evitar a frustração da execução.

6.

A alegação da agravada de que a medida comprometeria suas atividades empresariais não se sustenta, pois a documentação anexada demonstra a existência de saldo financeiro significativo, afastando qualquer excepcionalidade que justificasse a restrição da penhora.

7.

A proteção à atividade empresarial não pode ser utilizada como justificativa para a perpetuação da inadimplência, devendo ser harmonizada com o direito do exequente à satisfação de seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora online via SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', é meio legítimo e proporcional de execução, sendo sua adoção recomendada sempre que houver indícios de ocultação de ativos. 2. A organização interna do juízo e eventual sobrecarga processual não podem justificar o indeferimento da ferramenta. 3. A alegação de risco à atividade empresarial deve ser demonstrada concretamente, não sendo suficiente mera invocação do princípio da preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJEN 14/02/2025; TJMT, N.U 1035112-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJE 18/02/2025; TJSP, AI 2318381-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, DJE 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT
, que nos autos da
Ação de Cumprimento Provisório de Cumprimento de Sentença
que move em face de
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,
indeferiu o pedido de reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD na modalidade
“teimosinha”
,
mantendo a penhora na forma simples de ativos financeiros da parte agravada.

Por intermédio das razões constantes no ID 265871753, o Agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o
princípio da efetividade da execução
, impedindo que o crédito seja satisfeito, já que a
primeira tentativa de bloqueio foi ineficaz
,
alcançando apenas o montante de R$ 61,96
, valor irrisório diante do total devido de
R$ 21.453,85
.

Argumenta que a reiteração da busca de ativos na modalidade
"teimosinha"
é medida necessária para garantir a efetividade da execução, pois
há indícios de movimentação financeira nas contas da empresa agravada, que continua operando comercialmente
.

Custas devidamente recolhida, em dobro, conforme documentos de ID. 265898262.

Devidamente intimada, a Empresa Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 271509389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Cumprimento Provisório de Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI
, beneficiário de decisão judicial que impôs ao agravado o pagamento de aluguéis mensais até a efetiva entrega de imóvel adquirido e, diante da inércia, viu-se compelido a promover o cumprimento provisório da sentença, para o adimplemento da obrigação.

Intimada para cumprir a obrigação, a Executada permaneceu inerte, motivo pelo qual a Exequente requereu a realização da penhora
online
na modalidade
“teimosinha”
. No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

“(...) Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido de realização da busca de ativos financeiros (ID 182114832) por intermédio do Sistema SISBAJUD de modo automaticamente reiterado, eis que tal busca gera um protocolo para cada dia de reiteração e ao final, deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como, compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual, a qual será realizada. (...)” (id. 182158268 – ação correlata)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a penhora
on line
na modalidade
“teimosinha”.

Pois bem.

A controvérsia se volta quanto a possibilidade de deferimento da medida de
reiteração a ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD –
“teimosinha”,
no âmbito do cumprimento provisório de sentença.

Como se sabe, o art. 854 do CPC consagra a penha
on line
como meio legítimo de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente. Ademais, no âmbito da execução, deve-se assegurar a satisfação integral do débito (art. 797 do CPC), devendo o magistrado compatibilizar a menor onerosidade ao executado com a máxima efetividade da execução, garantindo-se, assim, que ela atinja a sua finalidade, conforme preceitua o art. 805 do CPC.

Assim, o indeferimento da funcionalidade
“teimosinha”,
exclusivamente com base em questões de organização interna do juízo e eventual sobrecarga de atos processuais é
juridicamente inadequado
e afronta a função essencial da execução.

Ora, as ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, como o
SISBAJUD,
visam justamente mitigar a ineficácia tradicional da execução, especialmente contra devedores relutantes.

Ademais, a utilização da referida funcionalidade é amplamente reconhecida por este e. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça como instrumento legítimo e proporcional de busca e constrição de ativos financeiros, especialmente em hipóteses como a dos autos em análise.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) Destaquei

Ainda, este e. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE DE VALORES VIA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio da funcionalidade denominada "Teimosinha" do SISBAJUD, constitui ferramenta processual válida e eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo, permitindo a reiteração automática da ordem de bloqueio durante prazo determinado pelo magistrado.

2. A decisão recorrida indeferiu a penhora on-line sob o fundamento de que a última tentativa restou infrutífera e não houve demonstração de alteração na situação econômica da executada, determinando o arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD é possível e recomendável, especialmente quando há decurso temporal significativo entre a última tentativa e o novo pleito, nos termos do julgamento proferido no AgInt no AREsp 1134064/RJ e REsp 2034208/RS.

4. Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro depositado em conta corrente ou aplicação financeira deve ser a primeira forma de garantia da execução, sendo justificável a adoção da penhora eletrônica reiterada, notadamente em casos de ausência de outros bens penhoráveis.

5. Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais e do STJ validam a utilização da penhora eletrônica reiterada como mecanismo processual legítimo e eficiente, desde que respeitado o prazo razoável para a busca dos ativos financeiros.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, para autorizar a penhora on-line de valores via SISBAJUD na modalidade "Teimosinha", ratificando a liminar anteriormente concedida.”
(N.U 1035112-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025) Destaquei

A agravada sustenta que a reiterada busca de ativos seria excessiva e desproporcional, podendo comprometer suas atividades empresariais. No entanto, verifico nos documentos anexos, especialmente no
Recibo de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do Exercício 2023
(ID. 21509393), que o caixa geral foi encerrado com saldo final de R$ 2.216.244,64, o que
afasta
a alegação de excepcionalidade por
comprometimento das atividades empresariais.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio online na modalidade "teimosinha". Pessoa jurídica. Ausente comprovação de comprometimento da atividade empresarial – Impenhorabilidade que não se estende às pessoas jurídicas . Bloqueio que deve ser mantido. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2318381-46.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 02/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

A preservação da empresa, princípio invocado pela agravada, deve ser
compatibilizada com a tutela jurisdicional efetiva
, não podendo funcionar como escudo para a
perpetuação da inadimplência e a frustração da execução
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto e
confirmo
a liminar deferida, para
determinar
a reiteração automática das ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade
“teimosinha”,
pelo prazo de 30 (trinta) dias
, até o limite do valor exequendo de
R$ 21.453,85
.

Por fim, defiro o pedido formulado pela empresa agravada e mantenho o sigilo dos documentos anexados às contrarrazões, por estarem intrinsecamente ligados à atividade financeira da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025